Tribunal: STF
Processo: Rcl 63885
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de minha lavra, que indeferiu o pedido de afetação do julgamento de embargos declaratórios em agravo regimental na reclamação para o Plenário, uma vez que que se trata de atribuição discricionária do relator e o julgamento já teria sido realizado pelo órgão competente e em consonância com a jurisprudência pacífica da Corte sobre a matéria. (eDOC 55, ID 4bc66ad5).



    No agravo regimental (eDOC 57, ID 996d30ca), o recorrente insiste no pedido de afetação do julgamento dos declaratórios pelo Plenário do STF.



    Ao final, requer o provimento do agravo para que os embargos sejam julgados pelo Plenário e seja julgado procedente o pedido formulado na reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, destaco que, por se tratar de atribuição discricionária do relator, a decisão que indefere a afetação do julgamento ao Pleno é irrecorrível.



    Nesse sentido, confira-se:



    “HABEAS CORPUS. AFETAÇÃO DO JULGAMENTO AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC 143.333, a afetação de feitos a julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal é atribuição discricionária do Relator, nos termos dos artigos 21, I e 22, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), pronunciamento que, a teor do artigo 305 do RISTF, afigura-se irrecorrível. Especificamente no que concerne ao habeas corpus, tal proceder também é autorizado a partir da inteligência dos artigos 6º, II, “c” e 21, XI, do RISTF. Precedentes: HC 143333, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 12.4.2018; Ext 1574 ED, Rela. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 193726 AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJ 1.9.2021; grifo nosso)



    Ademais, verifico que a presente reclamação transitou em julgado em 4.5.2024 (eDOC 56, ID 6c0abcb7), conforme certidão juntada aos autos em 10.5.2024, ao passo que o agravo regimental foi protocolado em 27.5.2024, razão pela qual o recurso é inadmissível.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo regimental e determino a imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente